Tribunal: TJDFT
Processo: 0709791-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. REVELIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. PRESERVAÇÃO DO CONTRATO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do c. STJ.

2. A revelia do Banco Réu induz presunção relativa de veracidade dos fatos declinados na petição inicial, não importando, contudo, julgamento automático pela procedência dos pedidos, devendo o magistrado analisar as provas coligidas aos autos e a legislação pertinente para apreciar o pleito autoral.

3. Os elementos probatórios carreados pela Autora são suficientes para confirmar a efetiva contratação de um cartão de crédito, ocorrido na mesma data da celebração do contrato de empréstimo com desconto em folha de pagamento reconhecido pela Consumidora.

4. A alegação de que, durante mais de 6 (seis) anos, a Autora não tenha observado a existência dos descontos mensais realizados em seus proventos, decorrentes do contrato de cartão de crédito, não se reputa crível.

5. Se atendido o direito social do consumidor de ser informado, de maneira clara e adequada, sobre o serviço contratado (art. 6o, III, do CDC), deve ser mantido o negócio jurídico tal como pactuado.

6. Inexiste abusividade no desconto em contracheque do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, quando em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes e adequado à margem consignável disponível.

7. Apelação conhecida e não provida.